Tribunal: TJPA
Processo: 0001301-89.2017.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001301-89.2017.8.14.0011

APELANTE: GENIVAL MAUES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001301-89.2017.8.14.0011

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

APELANTE: GENIVAL MAUES MARTINS

REPRESENTANTE: DR. RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES - OAB PA23364 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROVIMENTO
.

PLEITO DE
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DOS INCISOS I E V DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE

REDIMENSIONAMENTO DA
SANÇÃO INICIAL.

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001301-89.2017.8.14.0011

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

APELANTE: GENIVAL MAUES MARTINS

REPRESENTANTE: DR. RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES - OAB PA23364 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

GENIVAL MAUES MARTINS,
vulgo “Só Ferro”,

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I, II e V do CP à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 499 (quatrocentos e noventa e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia que em 10/01/2017, o Recorrente, em concurso de pessoas, sobrepujou as vítimas mediante ameaça exercida com arma de fogo, as manteve sob seu jugo restringindo sua liberdades e subtraindo seus bens.

Acerca da dinâmica delitiva, relata ainda:

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 5551792).

Inconformada a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente
pela exclusão das majorantes dos incisos I e V do art. 157, §2º do CP e o
redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal (Id. 9787272).

Constam as
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 9787276).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
parcial
provimento
do recurso, para novo balizamento das vetoriais culpabilidade, antecedentes criminais, motivos do crime e comportamento da vítima
(Id. 10327457).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do apelo e passo a proferir voto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que materialidade, autoria e adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 5551879).

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pela vítima Nelson Correa dos Santos e pelas testemunha Dinair do Espirito Santo e Aldo dos Santos Avelar, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo triplamente majorado descrito na denúncia.

Neste sentido, trago os relatos supracitados:

A testemunha DINAIR DO ESPIRITO SANTO, declarou em juízo que:

“(...) é mãe do acusado Luiz Miller, que não viu o fato porque não presente no dia do ocorrido, mas ouviu a PURUQUINHA falar que seu filho tinha feito um assalto; que seu filho LUIZ MILLER estava no assalto no comercio do NELSON porque ele confessou a ela; que seu filho lhe falou que SÒ FERRO queria matar NELSON, mas ele não deixou. [...]”

A testemunha ALDO DOS SANTOS AVELAR, narrou em juízo:

“[...] que seu irmão BENGALA participou do assalto; que seu irmão confessou que tinha participado do crime alegando que só havia se envolvido no assalto porque tinha uma criança para sustentar [..]”

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais, confissão do Recorrente e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa
.

2.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES.

No ponto, o Apelante busca o afastamento das majorantes previstas nos incisos I e V do art. 157, §2º do CP.

Razão jurídica não lhe assiste.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

In casu
, observo que o emprego do armamento restou caracterizado pela prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto no decorrer da instrução processual (Id. 5551879 p. 6 e 9, 5551794, 5551795 e 5551796), cabendo ressaltar que o ofendido
Nelson Correa dos Santos relatou em juízo ter sido lesionado com uma coronhada na região da cabeça.

Da mesma forma, o cárcere das partes ofendidas restou evidenciados por ocasião da narrativa dos fatos pelas mesmas, que destacaram ter recebido a ajuda de populares para se libertarem das amarras e privação de liberdade a que foram submetidas
(Id. 5551879 p. 6 e 9, 5551794, 5551795 e 5551796).

Assim, inviável acolher o pleito defensivo de exclusão.

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Neste ponto,
razão assiste à defesa
ao sustentar que o Recorrente faz jus a novo balizamento na primeira fase da individualização da sanção, conforme se verifica do trecho a seguir:

As moduladoras antecedentes e comportamento da vítima devem ser excluídas, com fundamento na Súmulas 17
[2]
e 18
[3]
desta Corte, bem como no Tema 129 do STF
[4]
.

Por outro lado, as vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime comportam suplementação de fundamentos pelas razões que passo a expor:

Culpabilidade
. A extrema frieza emocional do recorrente na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal.

A prova oral angariada demonstra que o
modus operandi
empregado foi marcado por violência física e psicológica em excesso, instaurando verdadeiro clima de terror durante a dinâmica delitiva
(negativa)
;

Personalidade do agente
e
Motivos do crime
. No presente caso, observa-se ser possível o deslocamento de duas majorantes sobejantes (concurso de agentes e restrição de liberdade) para justificar a exasperação da sanção nestes dois vetores
(negativos)
;

Circunstância do crime.
Tenho que tal vetor há de ser mantido como negativo, não sendo possível crer que o ataque, de inopino, por parte do apelante na residência/ comércio das vítimas, seja passível de consideração neutra
[5]

(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à ofendida, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos.

Conforme consta dos relatos dos ofendidos, a ação do Recorrente deixou sequelas psíquicas e o produto da subtração nunca foi recuperado causando prejuízo excessivo as vítimas. O conjunto destes elementos, é suficiente para a inversão da moduladora
(negativa)
.

Assim, em linha com a orientação da Terceira Seção do STJ
[6]
, redimensiono proporcionalmente a
reprimenda inicial
para
8 (oito) anos e 3 (três) meses
de reclusão e pagamento de
190 (cento e noventa) dias-multa
.

Adentrando
a
etapa intermediária
do cálculo dosimétrico mantenho a reprimenda no patamar fixado acima, pois ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Seguindo para a
terceira fase
, remanescendo a majorante inerente ao uso de arma de fogo, elevo a reprimenda a razão de 1/3 (um terço) tornando-a definitiva em
11 (onze) anos de reclusão
e pagamento de
253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a reprimenda do Apelante para
11 (onze) anos de reclusão
e pagamento de
253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]
Súmula nº 17 (Res.7/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

[3]
Súmula nº 18: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

[4]
Tese:

A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

[5]

(STJ - REsp: 1988071 PA 2022/0057705-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 02/02/2023)

[6]
A Terceira Seção desta Corte fixou a orientação de que "é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório" (EDv nos EREsp 1.826.799/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Belém, 12/03/2024